Tribunal: TJMT
Processo: 1001131-10.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001131-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), UESLEI CUSTODIO MADEIRO - CPF: 872.877.062-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – PRETENSÃO MINISTERIAL – REGRESSÃO PARA O FECHADO – REGRESSÃO REGIMENTAL NÃO AUTOMÁTICA – ARESTO DO TJMT – FALTA GRAVE - RELATIVIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – NÃO COMETIMENTO DE NOVO DELITO – JULGADO DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A regressão de regime prisional, por violação do sistema de monitoramento eletrônico, não é automática, nem impositiva. Cabe ao Juízo da Execução Penal avaliar se a medida é justificável, “
valendo-se dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e humanização das penas
” (TJMT, AgExPen nº 0028456-55.2017.8.11.0042).

Afigura-se possível relativizar a falta grave, à luz do princípio da proporcionalidade, diante do “
não cometimento de delito durante o tempo em que o agravado descumpriu as condições
” (TJMT, AGEXPE NU 0004618-07.2008.8.11.0040).

“[...]
O desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente à ausência de cometimento de outro crime; à demonstração do exercício de atividade lícita; e ao cenário excepcional do período de pandemia à época, tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado
” (TJMT, AgExPen N.U 1023686-55.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1001131-10.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:

UESLEI CUSTODIO MADEIRO

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (PJE nº 0017986-62.2017.8.11.0042), que manteve o regime semiaberto do agravado

UESLEI CUSTODIO MADEIRO em condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico a
8 (oito) anos de reclusão
- art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006
-
(
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que houve o descumprimento das condições impostas no regime semiaberto, a justificar a regressão do regime prisional do agravado para o fechado.

Pede o provimento para que seja determinada a regressão do regime prisional do agravado para o fechado
(ID 156045185).

UESLEI CUSTODIO MADEIRO pugna pelo desprovimento (ID

156045194).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID

156045195).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE REINSERÇÃO DO AGRAVADO NO REGIME FECHADO EM RAZÃO DO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE DURANTE O SEMIABERTO. ADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 118, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO REGIMENTAL ANTE A FUGA DO APENADO. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID

161157659)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
possui a seguinte condenação:

-
8 (oito) anos de reclusão por
tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006
-, praticados em 31.12.2010, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 26.3.2014
(SEEU nº 0022349-28.2011.8.11.0002 - Ação Penal nº 0001197-21.2011.8.11.0002/Comarca Várzea Grande).

No dia 11.10.2017, em audiência admonitória, o Juízo da Execução Penal progrediu o regime prisional do agravado, do fechado para o semiaberto, nestes termos:

“
[...] Com essas considerações, determino ao(à) recuperando(a) que cumpra a pena no regime SEMIABERTO e, para tanto, incluo-o(a) no Programa de Monitoramento Eletrônico, em situação de prisão domiciliar, CONDICIONADO AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A QUAL SERÁ COLOCADA NA PRESENTE AUDIÊNCIA, (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução submeter às obrigações abaixo expostas:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego e comprovar que estudou ou está estudando, mesmo que em curso profissionalizante. A comprovação do emprego será feita por:

1) carteira de trabalho devidamente assinada; ou

2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, n° 454, Bairro Boa Esperança, em Cuiabá - telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a Empaer e o Cemitério da Boa Esperança - das 13:00 às 19:00 horas, para participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, assinar contrato por prazo determinado); ou

3) declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório. O documento deverá ser entregue, no prazo (7 dias), na Secretaria da 2' Vara Criminal de Cuiabá - Fórum de Cuiabá, corredor F, sala 44/B, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 dias, deverá recolher-se PRISÃO DOMICILIAR, até conseguir demonstrar atividade licita, durante o prazo máximo de 23 dias, porque, inteirando-se 30 dias sem comprovação do trabalho, contados da audiência admonitória, será reestabelecido o regime mais gravoso- O FECHADO;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado - em residência ou trabalho - exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

4. É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juizo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

10. Comparecer mensalmente na Secretaria da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Execução Penal — Corredor F, Sala 44-B, do Fórum de Cuiabá, para assinar o termo de comparecimento, comprovar o trabalho do mês, apresentar atestado de estudo, e para fiscalização da tornozeleira.

11. Comparecer ao CAPS-AD para que se submeta a tratamento psicossocial, individual ou em grupo, bem como, receber acompanhamento da equipe técnica da Fundação Nova Chance, a qual remeterá a este juizo atestado de frequência mensal referente aos atendimentos do reeducando. [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis, juiz de Direito - ID 156045196 - fls. 180/183)

Em 22.11.2018, após o ofício da Central Estadual de Monitoramento Eletrônico, informando ter sido desativada a tornozeleira eletrônica do agravado, o Juízo da Execução Penal o regrediu cautelarmente para o regime fechado,
in verbis
:

“
[...] Assim, em razão da violação da tornozeleira e do não cumprimento das condições do regime semiaberto sem qualquer justificativa e, em consonância com o parecer ministerial, suspendo cautelarmente o atual regime de pena - também por este motivo - e determino, por consequência, a expedição de MANDADO DE PRISÃO em face do recuperando [...]
.” (Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito – ID 156045196 – fls. 197).

Na data de 3.9.2020, foi cumprido o mandado [expedido pelo Juízo da Execução Penal], sendo o agravado preso em Várzea Grande/MT (ID 156045196 – fls. 213).

Em 2.2.2021, o Juízo da Execução Penal manteve o agravado no regime semiaberto mediante monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno com a seguinte fundamentação:

“Trata-se de processo executivo de pena por meio do qual se fiscaliza o cumprimento da pena no regime semiaberto, contudo, houve a desativação do monitoramento eletrônico por estar sem comunicação desde 22.10.17 (págs. 79/80, seq. 1.2).

O reeducando foi preso em 03.09.20 em razão do cumprimento de mandado de prisão, cuja expedição foi determinada por este Juízo por meio da decisão de págs. 84/85, seq. 1.2).

O reeducando apresenta justificativa por escrito e o Ministério Público apresentou parecer.

Da análise do processo, verifico que a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível, motivo pelo qual não a acolho e, portanto, reconheço o cometimento da falta cometida pelo reeducando.

No entanto, por questão de razoabilidade, por não haver notícia de prática de novo crime, pelos efeitos social e econômico causado pela pandemia provocada pelo COVID-19, mantenho o cumprimento da pena no regime semiaberto, devendo ser o reeducando advertido que, no caso de cometimento de nova falta grave, será decretada a sua prisão.

Reconheço o período de interrupção da pena de 20.10.17 a 02.10.20 (dia anterior à prisão). [...]
.”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - ID 159120664)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal manteve o agravado no regime semiaberto, ao sopesar o seu não envolvimento em novos delitos desde a sua progressão para o regime semiaberto [em 11.10.2017], embora tenha reconhecido a falta grave pelo uso inadequado da tornozeleira eletrônica [desativada], a partir de 20.10.2017, bem como a interrupção do cumprimento da pena durante período de desativação do equipamento até o cumprimento do mando de prisão [20.10.2017 à 2.10.2020].

Com efeito, o reeducando que deixa de carregar o equipamento de monitoramento eletrônico comete falta grave, passível de regressão a regime prisional mais gravoso (LEP, art.50, V e VI c/c art. 39, V).

Todavia, a regressão de regime prisional, por violação do sistema de monitoramento eletrônico, não é automática, nem impositiva. Cabe ao Juízo da Execução Penal avaliar se a medida é justificável, “
valendo-se dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e humanização das penas
” (TJMT, AgExPen nº 0028456-55.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 30.4.2019).

Desse modo, afigura-se possível relativizar a falta grave, à luz do princípio da proporcionalidade, em razão do “
não cometimento de delito durante o tempo em que o agravado descumpriu as condições
” (AGEXPE N.U 0004618-07.2008.8.11.0040 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 5.6.2014).

Para o caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...]
O desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente à ausência de cometimento de outro crime; à demonstração do exercício de atividade lícita; e ao cenário excepcional do período de pandemia à época, tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado.
” (AgExPen N.U 1023686-55.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 21.3.2023)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023